Tribunal: TJSP
Processo: 1020680-88.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – celebração de contrato de cartão de crédito consignado em nome do apelado – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – contrato realizado por meio de autenticação eletrônica – dados do contrato divergentes com o do apelado – ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – celebração de contrato de cartão de crédito consignado em nome do apelado – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – contrato realizado por meio de autenticação eletrônica – dados do contrato divergentes com o do apelado – ausência de apresentação dos documentos entregues no momento da contratação – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – declaração de inexistência dos débitos representados pelo contrato no ADE 51973500 e pelo gastos com cartão de crédito que se impunham – sentença mantida.

DANO MATERIAL – demonstração dos descontos dos valores mínimos das faturas do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do apelado (R$ 227,59) – condenação do apelante no pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 6.609,10 – sentença mantida.

DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta diminuição – sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba corretamente impingida ao apelante porque sucumbiu – sentença mantida.

Resultado – recurso desprovido.